Tribunal: TJPA
Processo: 0801586-60.2025.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801586-60.2025.8.14.0046

APELANTE: MARCELO RODRIGUES ALVES

APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. TEMA 1.178 DO STJ. CONCESSÃO EM GRAU RECURSAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INAPLICABILIDADE EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS PARA PURGAÇÃO DA MORA. TEMA 722 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária, tornando definitiva a liminar e declarando consolidada a propriedade do veículo em favor da credora. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia contábil, ausência de constituição válida em mora diante da não entrega da notificação extrajudicial, abusividade contratual, além de requerer concessão da gratuidade de justiça e limitação da dívida às parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça recursal diante do indeferimento do benefício em primeiro grau sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência; (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovação da mora em contrato garantido por alienação fiduciária; (iii) determinar se a alegação de anatocismo ou capitalização de juros em contrato de consórcio justifica a realização de perícia contábil; e (iv) definir se o cálculo da dívida para purgação da mora deve abranger apenas parcelas vencidas ou a integralidade do saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa natural não pode fundamentar-se exclusivamente em parâmetros objetivos, devendo o magistrado intimar previamente a parte para comprovação dos requisitos quando houver elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, conforme entendimento firmado no Tema 1.178 do STJ.

4. A declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante, aliada à ausência de elementos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício, autoriza a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal.

5. A comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação de recebimento pelo devedor, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

6. A anotação “ausente” no aviso de recebimento não invalida a constituição em mora quando demonstrado que a correspondência foi encaminhada ao endereço constante do instrumento contratual.

7. O contrato de consórcio constitui sistema de autofinanciamento coletivo regido pela Lei nº 11.795/2008, no qual não há incidência de juros remuneratórios, razão pela qual não se configura capitalização de juros ou anatocismo.

8. A controvérsia relativa à suposta capitalização de juros apresenta natureza exclusivamente jurídica e pode ser resolvida mediante análise do contrato e da legislação aplicável, tornando desnecessária a produção de prova pericial contábil.

9. O inadimplemento autoriza o vencimento antecipado da dívida, nos termos do art. 2º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, exigindo-se para purgação da mora o pagamento da integralidade da dívida indicada na inicial — parcelas vencidas e vincendas — no prazo legal.

10. Não efetuado o pagamento integral da dívida após a execução da liminar, correta a consolidação da propriedade fiduciária em favor da credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa natural exige prévia intimação para comprovação da capacidade econômica quando houver elementos que afastem a presunção de hipossuficiência.

2. A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.

3. Em contrato de consórcio, não há incidência de juros remuneratórios, razão pela qual não se configura capitalização de juros nem se justifica a realização de perícia contábil para esse fim.

4. O inadimplemento em contrato garantido por alienação fiduciária autoriza o vencimento antecipado da dívida e exige o pagamento da integralidade do saldo devedor para purgação da mora.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º e 11, 98, §3º, 99, §2º, e 464, §1º, I; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §3º, e 3º, §§1º e 2º; Lei nº 11.795/2008, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.687/RJ, REsp 1.988.697/RJ e REsp 1.988.686/RJ, Tema 1.178, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.09.2025; STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Tema 1.132, rel. Min. João Otávio Noronha; STJ, REsp 1.418.593/MS, Tema 722, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; STJ, REsp 1.124.552/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.12.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801586-60.2025.8.14.0046

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará

APELANTE:
MARCELO RODRIGUES ALVES

APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCELO RODRIGUES ALVES contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, que julgou procedente A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em Alienação Fiduciária ajuizada por YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RETROSPECTO PROCESSUAL

O objeto da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO é o contrato de consórcio nº 20397579 (Grupo 9096/Cota 737), formalizado em 26/09/2024, com crédito de R$ 31.244,46 para aquisição do referido veículo, parcelado em 72 prestações mensais com vencimento entre abril de 2024 e abril de 2030, instrumentalizado por contrato de alienação fiduciária em garantia (ID 34298781).

Requereu a concessão da medida liminar, a fim de se proceder a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, expedindo-se, para tanto, mandado de busca e apreensão.

O requerido apresentou contestação espontaneamente (ID. 3429880) arguindo nulidade da notificação extrajudicial, ausência de constituição válida em mora, abusividades contratuais, necessidade de prova pericial, justiça gratuita, além de suscitar conexão com ação revisional.

Transcrevo a
SENTENÇA
objurgada ID.34298800:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, resolvendo o mérito da presente demanda, tornando definitiva a liminar deferida e declarando consolidada a propriedade plena do veículo descrito na inicial em favor da parte autora, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Contudo, considerando que o bem não foi localizado, a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) para fins de transferência somente deverá ocorrer após eventual apreensão do veículo, conforme expressamente prevê o referido dispositivo legal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento de cumprimento de sentença no prazo de cinco dias, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Havendo interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 dias e, após, certifique-se a tempestividade.

Intime-se a parte autora via domicílio judicial eletrônico e a parte ré por publicação.

Rondon do Pará - PA, 26 de novembro de 2025

TAINÁ MONTEIRO COLARES DA COSTA

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de Rondon do Pará - PA

Inconformado, o Apelante MARCELO RODRIGUES ALVES interpôs o presente recurso (ID.34298801), aduzindo, em síntese:

Pede gratuidade de justiça no recurso, dizendo que a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade e que vive crise financeira.

Alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa: juiz negou perícia contábil, embora haja parecer apontando anatocismo/juros implícitos e excesso de cobrança, o que seria essencial para discutir a mora.

Sustenta carência da ação por mora não comprovada, pois a notificação extrajudicial não foi entregue (“carteiro não atendido”).

No mérito,
afirma descaracterização da mora por encargos abusivos e por inclusão indevida de parcelas vincendas no cálculo da dívida/purgação.

Requer efeito suspensivo para impedir a consolidação/alienação do veículo até o julgamento.

Pedidos finais

Conceder gratuidade de justiça recursal e dispensar preparo.

Dar efeito suspensivo à apelação, suspendendo a consolidação da propriedade.

Anular a sentença por cerceamento de defesa, com retorno à origem para perícia contábil.

Subsidiariamente, reconhecer carência da ação por ausência de mora válida e extinguir o processo sem mérito.

No mérito, reformar para julgar improcedente a busca e apreensão (mora descaracterizada).

Alternativamente, manter a procedência apenas com recálculo: limitar a dívida às parcelas vencidas + encargos, excluindo vincendas.

Reverter/redistribuir sucumbência (custas e honorários) e majorar honorários recursais.

A Apelada apresentou contrarrazões no id. 34298805 refutando os argumentos e requerendo a improcedência do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Da Gratuidade de Justiça Recursal

A sentença indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao Apelante, sob o fundamento de que a declaração unilateral de hipossuficiência seria insuficiente, especialmente diante do valor do contrato de consórcio celebrado.

Tal procedimento contraria frontalmente a tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.178 (REsps 1.988.687, 1.988.697 e 1.988.686/RJ, julgados em 17/09/2025, rel. Min. Og Fernandes), que consolidou entendimento no seguinte sentido: é vedada a adoção de parâmetros objetivos como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade formulado por pessoa natural; verificada a existência de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, o juízo deverá, antes de indeferir, intimar a parte requerente para comprovar o preenchimento dos requisitos, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

No caso concreto, o Apelante, pessoa natural, motorista de profissão, declara estado de superendividamento, estando inclusive inadimplente com o pagamento das parcelas da motocicleta objeto da busca e apreensão.

Assim, não há nos autos qualquer elemento objetivo que demonstre capacidade financeira atual incompatível com o benefício. O valor do contrato de consórcio — celebrado antes da alegada crise financeira — não constitui, por si só, prova de que o Apelante dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Assim, reconheço o vício formal do procedimento adotado em primeira instância, consistente no indeferimento sem a prévia intimação exigida pelo Tema 1.178 do STJ.

Contudo, estando o processo suficientemente instruído com os elementos disponíveis — declaração de hipossuficiência é possível a este Tribunal suprir diretamente a questão, concedendo a gratuidade de justiça ao Apelante.

Da Notificação Extrajudicial e da Comprovação da Mora

O Apelante reitera que a notificação extrajudicial seria inválida, porquanto o rastreamento dos Correios registrou "objeto não entregue — carteiro não atendido", sem entrega ao destinatário.

Adianto, não assiste razão ao recorrente.

A controvérsia jurisprudencial existente quanto a necessidade ou não de recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça encerrou a controvérsia fixando o Tema 1.132, in verbis:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Neste diapasão, o motivo do retorno do aviso de recebimento - AR por motivo “ausente”, “mudou-se”, “não encontrado”, ‘desconhecido”, etc. torna-se irrelevante para a constituição em mora, consoante fundamentos esposado pelo relator Min. João Otávio Noronha – condutor da tese fixada:

Seguindo a uniformização do entendimento proferido pela Corte Cidadã, colaciono julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM O MOTIVO "AUSENTE". ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DOS RESP. Nº 1951662/RS E 1951888/RS, PARA OS FINS REPETITIVOS, TEMA 1.132. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO QUE SE DEFERE. REFORMA DA DECISÃO. (TJ-RJ - AI: 00562643220238190000 202300278403, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 07/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 DO STJ. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. A notificação para efeito de comprovação da mora do devedor constitui requisito para a concessão da medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, estabeleceu que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. A instituição autora, ora agravante, cumpriu o requisito necessário para o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão do bem. CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0077787-03.2023.8.19.0000 2023002108245, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 14/11/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 17/11/2023)

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que no contrato acostado sob o ID 26093180 consta como endereço do devedor (id. 34298781) "
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1022, RONDON DO PARA - RONDON DO PARÁ – PA."

Trata-se do
mesmo endereço
para o qual foi expedida a notificação extrajudicial, conforme demonstra o Aviso de Recebimento (AR) juntado sob o Id. 34298783, contendo a anotação 'AUSENTE'.

Tal circunstância encontra amparo na jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 1132, anteriormente citado."

Deste modo a mora está regularmente comprovada.

Do Cerceamento de Defesa — Indeferimento da Prova Pericial Contábil

O Apelante alega que o indeferimento da perícia contábil configurou cerceamento de defesa, porquanto o parecer técnico particular (ID. 34298778) teria demonstrado a existência de capitalização implícita de juros pela aplicação do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), com taxa real apurada de 1,23% ao mês.

Contudo, no caso concreto, a alegação de anatocismo carece de substrato fático-jurídico por razão diversa: o contrato celebrado entre as partes é de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008 e regulamentado pelo Banco Central do Brasil.

A questão, portanto, não é de fato — a ser apurada por perícia —, mas de direito: o anatocismo pressupõe a existência de juros remuneratórios, ausentes nesta modalidade contratual por sua própria natureza jurídica.

Sendo matéria de direito, a controvérsia é solucionável mediante análise das cláusulas contratuais e da legislação aplicável, tornando desnecessária a prova pericial, nos termos do art. 464, §1º, I, do Código de Processo Civil, que autoriza o indeferimento da perícia quando a prova for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.

(STJ - REsp: 1124552 RS 2009/0031040-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/12/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/02/2015 RSTJ vol. 236 p. 67)

Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa.

DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE

Os contratos de consórcio, regidos pela Lei nº 11.795/2008, possuem natureza jurídica específica de sistema de autofinanciamento coletivo, distinguindo-se fundamentalmente dos contratos de financiamento bancário.

Dispõe o art. 27 da Lei nº 11.795/2008 que: "O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão".

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.114.604/PR e REsp 1.114.606/PR, Tema 499), consolidando que:

"as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)".

Tal orientação jurisprudencial foi cristalizada na Súmula 538 do STJ:

"As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento".

A referida súmula constitui precedente obrigatório, devendo ser observada pelos tribunais estaduais em homenagem aos princípios da segurança jurídica e uniformização da jurisprudência.

Assim, no consórcio a remuneração da administradora se dá pela taxa de administração, e
não
pela cobrança de juros, como alega o apelante.

A Tabela Price (Sistema Francês de Amortização) é um método de cálculo de parcelas utilizado em financiamentos, onde há a incidência de juros, mas é totalmente estranha à sistemática do consórcio, pois as parcelas do consórcio são compostas pelo fundo comum, taxa de administração, fundo de reserva e, eventualmente, seguro, sem a incidência de juros remuneratórios.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em contratos de consórcio, não se aplicam encargos como taxa de juros e comissão de permanência, salvo previsão contratual expressa, o que não ocorreu no presente caso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS, DE CAPITALIZAÇÃO E DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08063164120228152003, Relator: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONSÓRCIO. COBRANÇA DE ENCARGOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1

(TJ-TO - Apelação Cível: 00244106220228272706, Relator: JOAO RIGO GUIMARAES, Data de Julgamento: 13/11/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Deste modo, ausente qualquer previsão contratual de juros remuneratórios, impõe-se o afastamento da pretensão revisional neste ponto, mantendo-se as condições contratuais originalmente estabelecidas.

INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS NO CÁLCULO DA DÍVIDA/PURGAÇÃO

O apelante sustenta que a cobrança de R$ 36.601,29 a título de parcelas vincendas seria ilegítima para fins de cálculo do débito, devendo a "dívida pendente" referida no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 restringir-se às parcelas efetivamente vencidas.

O argumento, contudo, não encontra suporte jurídico.

Dispõe o art. 2º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69 que, no caso de inadimplemento, o credor poderá considerar vencida antecipadamente a dívida. Operado o vencimento antecipado por força da inadimplência, a referência à "integralidade da dívida pendente" contida no art. 3º, §2º, do mesmo diploma legal já pressupõe esse vencimento como fato consumado.

A consequência direta é que, para reaver o bem apreendido, o devedor não pode mais limitar-se ao pagamento das parcelas em atraso, devendo quitar a totalidade do saldo devedor — parcelas vencidas e vincendas — no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema
Repetitivo 722:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014 RMP vol. 54 p. 419 RSTJ vol. 235 p. 225)

E dos tribunais pátrios:

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – MORA CONFIGURADA – VENCIMENTO ANTECIPADO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o inadimplemento das obrigações contratuais acarreta o vencimento antecipado da dívida, facultado ao credor fiduciário a cobrança da totalidade do saldo devedor existente. Para reaver o bem, a devedora fiduciante deveria ter efetuado o pagamento da integralidade do débito existente no prazo legal, ou seja, de todas as parcelas vencidas e vincendas, o que não ocorreu.

(TJ-MT 10316991720228110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - ABUSIVIDADE - INEXISTÊNCIA - INADIMPLEMENTO. A cláusula que autoriza o vencimento antecipado das parcelas possui previsão legal no § 3º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69 e não é abusiva. Nos casos em que o próprio demandado confessa a existência da dívida deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial de busca a apreensão .

(TJ-MG - AC: 10000211580220001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021)

Destarte, a pretensão do apelante de limitar o cálculo da dívida às parcelas vencidas contraria frontalmente o regime jurídico da alienação fiduciária em garantia, o qual, diante do inadimplemento, opera o vencimento antecipado de pleno direito, tornando exigível a integralidade do saldo devedor.

Tendo o apelante deixado de efetuar o pagamento da totalidade da dívida no prazo legal de cinco dias após a execução da liminar, correta a consolidação da propriedade fiduciária em favor da credora, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade a ser reconhecida no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para CONCEDER a gratuidade de justiça ao Apelante, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

Deixo de majorar os honorários recursais como determina o artigo 85, § 11 do CPC eis que não se aplica em caso de parcial procedência do recurso.

Ressalvada a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser a parte beneficiário da gratuidade da justiça.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026